Tribunal: STF
Processo: AR 2716
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 47.948/2020 e 47.956/2020
DECISÃO
AÇÃO RESCISÓRIA – DEPÓSITO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Virgínia Maria Ramos Pinto Martins, servidora inativa do Poder Judiciário, ajuizou ação em face do Estado do Rio de Janeiro, visando rescindir o acórdão formalizado no recurso extraordinário com agravo nº 909.437, relator ministro Luís Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça eletrônico de 11 de outubro de 2016. Menciona o disposto nos incisos IV e V do artigo 966 do Código de Processo Civil.
    Vossa Excelência, em 16 de junho de 2020, indeferiu medida acauteladora e determinou a intimação da autora, para que providenciasse a certidão de trânsito em julgado do acórdão atacado e o depósito previsto no artigo 968, inciso II, do referido Código, sob pena de extinção do processo.
    Por meio das petições/STF nº 47.948/2020 e 47.956/2020, a parte junta o atestado alusivo à preclusão maior e requer expedição de ofício à Caixa Econômica Federal objetivando efetuar o depósito. Evoca as Resoluções/STF nº 129, de 31 de agosto de 1995, e 535, de 15 de outubro de 2014.
    2. As citadas Resoluções foram revogadas mediante a de nº 660, de 9 de fevereiro de 2020, a qual dispõe sobre o depósito para fins de ajuizamento de ação rescisória e as multas processuais cabíveis em agravo interno e embargos de declaração.
    3. Intimem a requerente, nos termos da Resolução/STF nº 660, para que efetue o depósito, sob pena de extinção do processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator